Tribunal: TCU
Processo: 036.089/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 66/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, adotar as seguintes medidas e arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.089/2019-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Andrea Aparecida Barros de Melo Bambirra (XXX.680.356-XX); Carla Simone Chamon (XXX.944.576-XX); Conrado de Souza Rodrigues (XXX.532.576-XX); Danielle Marra de Freitas Silva Azevedo (XXX.390.296-XX); Ezequiel de Souza Costa Junior (XXX.031.956-XX); Flavio Luis Cardeal Padua (XXX.539.756-XX); Flávio Antônio dos Santos (XXX.025.236-XX); Giani David Silva (XXX.849.706-XX); Gray Farias Moita (XXX.612.204-XX); Ludmila de Vasconcelos Machado Guimaraes (XXX.612.716-XX); Maria Beatriz Guimaraes Barbosa (XXX.538.706-XX); Maria Celeste Monteiro de Souza Costa (XXX.407.066-XX); Maria de Fatima Martins dos Reis (XXX.458.106-XX); Moacir Felizardo de Franca Filho (XXX.846.996-XX); Tomaz Antonio Chaves (XXX.553.966-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Medidas: 1.7.1. dar ciência, com fundamento no art. 7o da Resolução TCU 265/2014, ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet/MG) que a deficiência na fiscalização de contrato quanto aos documentos de comprovação mensal da regularidade do cumprimento dos encargos e obrigações trabalhistas, como evidenciado no Contrato 7/2013, firmado com a empresa MEG Segurança Patrimonial Ltda., está em desacordo com o art. 67 e com o art. 71, §1o, ambos da Lei 8.666/1993; 1.7.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet/MG) e à Controladoria-Regional da União em Minas Gerais (CGU/MG).